Tribunal: TJSP
Processo: 2177403-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB No 0021756-22.2024.8.26.0100, COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO - RECURSO INADEQUADO – CABIMENTO DE APELAÇÃO – ART. 203, § 1o, C.C. ART. 1.009, CAPUT, AMBOS DO CPC - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.